Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713998-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDA: AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUAS PERICIAIS REALIZADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA SEGUNDA PERÍCIA PELO JUÍZO. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE. DECISÃO MANTIDA. A juntada de documentos de forma tardia, viola o devido processo legal nos termos do art. 233 do CPC, mormemente quando a parte contrária não foi intimada para manifestação. Bem caminhou o Juízo de origem ao afastar a inclusão dos documentos tardiamente trazidos aos autos, homologando o laudo pericial original de ID28881434 dos autos de origem. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473, § 3o, e 435, ambos do CPC, sustentando a possibilidade de juntada posterior de documento, em razão da necessidade de apresentar sua impugnação às conclusões da perícia. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 473, § 3o, e 435, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que o documento juntado pela recorrente foi tardio e inoportuno, uma vez que pretendia tão somente o aumento da indenização fixada, sem que houvesse possibilidade do contraditório pela recorrida (ID 22317562-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 26521703-Pág. 19, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003